Tribunal: TJSP
Processo: 0000633-39.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000633-39.2020.8.26.0154, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE RICARDO DA SILVA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000633-39.2020.8.26.0154 -Voto no 53.172
2
Agravo em Execução no 0000633-39.2020.8.26.0154
Voto no 53.172
Trata-se de agravo manifestado pela Promotoria Pública de São José do
Rio Preto contra decisão do juízo da Vara das Execuções Criminais daquela
comarca que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado José Ricardo da
Silva Junior, ainda que pendente o pagamento da pena de multa.
Processado o recurso e mantida a sentença, manifesta-se pelo
provimento do recurso a Procuradoria Geral de Justiça no parecer de fls. 60.68.
É o relatório.
Agiu com acerto o douto Magistrado da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de São José do Rio Preto ao não exigir o cumprimento da obrigação
pecuniária para deferir os benefícios relacionados à progressão prisional do
sentenciado.
Embora o presente recurso tenha por objetivo a discussão de progressão
de regime, é unânime na Câmara o entendimento contido em diversos acórdãos de
que se deve julgar extinta a punibilidade de réu no que diz respeito a uma pena
privativa de liberdade já cumprida, independentemente de pagamento de multa a ele
imposta em decisão condenatória.
Existe ilustração jurisprudencial nesse sentido. Decidiu o Superior
Tribunal de Justiça que a pendência do pagamento da multa não impede a extinção
da execução criminal (Resp. no 1181905-RS, DJU de 16 de maio de 2.011).
É ainda certo que não se deve aguardar o pagamento da multa para
declarar-se a extinção da punibilidade, pois já ocorreu o cumprimento integral da
pena (AgRg no 698137/RS, relator o min. Nilson Naves, julgamento de 5 de
dezembro de 2.006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000633-39.2020.8.26.0154 -Voto no 53.172
3
No mesmo sentido, “1. Considerando-se a pena de multa como dívida
de valor e, consequentemente, tornando-se legitimado a efetuar sua cobrança a
Procuradoria da Fazenda Pública, na Vara Fazendária, perde a razão de ser a
manutenção do Processo de Execução perante a Vara das Execuções Penais, quando
pendente, unicamente, o pagamento desta. 2. Embargos de divergência acolhidos,
para negar provimento ao Recurso Especial, mantendo-se, assim, a decisão
proferida pelo Juízo a quo e o acórdão confirmatório desta" (EREsp. 845.902/RS,
Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
25/8/2010 e DJe 1o/2/2011).
“Extinta pelo seu cumprimento a pena privativa de liberdade ou a
restritiva de direitos que a substituir, o inadimplemento da pena de multa não obsta
a extinção da punibilidade do apenado, porquanto, após a nova redação dada ao art.
51 do Código Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena pecuniária passou a ser
considerada dívida de valor e, portanto, possui caráter extrapenal, de modo que sua
execução é de competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública” (REsp
1519777/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
26/08/2015, DJe 10/09/2015).
“Desse modo, passando a pena de multa a ser considerada dívida de
valor e, consequentemente, tornando-se legitimado a efetuar sua cobrança a
Procuradoria da Fazenda Pública, na Vara de Fazenda Pública, perde a razão de ser
a manutenção do Processo de Execução perante a Vara das Execuções Penais,
quando pendente, unicamente, o pagamento desta” (Recurso Especial no 1.687.044
SP, decisão de 24 de agosto de 2017, Ministra Maria Thereza de Assis Moura).
Em decorrência desse entendimento, sendo a extinção da punibilidade
benefício mais abrangente em relação à progressão prisional e ao livramento
condicional, é certo que a não exigência do recolhimento da multa para concessão
de benefícios relacionados ao sistema de progressão prisional não afronta a Lei de
Execuções Penais, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal impeditivo da
progressão de regime em caso de não cumprimento da obrigação pecuniária.
De outro giro, há a Resolução no 616/2016, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo que exclui da competência das Unidades Regionais
do Departamento Estadual de Execuções Criminais a execução de pena de multa
(art. 8o). Além disso, o STF , no julgamento do Ag. Reg. na progressão de regime da
execução no 12-DF, citado no presente recurso, ao que tudo indica, tem como
pressuposto a análise de crimes cometidos contra a administração pública,
notadamente os de caráter econômico, não sendo este o caso dos autos, cujo bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000633-39.2020.8.26.0154 -Voto no 53.172
4
tutelado é a saúde pública.
Nessas condições, nega-se provimento ao agravo.
CARLOS BUENO
Relator